Tribunal: TJES
Processo: 0001470-16.2014.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001470-16.2014.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: CELSO RODRIGO FERREIRA e outros (4)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001470-16.2014.8.08.0022

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, LUIZ GABRIEL DE ALMEIDA SIMOES E FABIANO FERNANDES PANIAGO

Advogado do(a) APELANTE: KATHERINE THAIS NUNO PEREIRA MOREIRA - ES21495
Advogado do(a) APELANTE: THARGUS RANIERI ROLDAO - DF45570

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
CELSO RODRIGO FERREIRA, LUIZ GABRIEL DE ALMEIDA SIMOES, FABIANO FERNANDES PANIAGO, LUIS HENRIQUE NASCIMENTO SILVA

Advogado do(a) APELADO: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596
Advogado do(a) APELADO: THARGUS RANIERI ROLDAO - DF45570
Advogado do(a) APELADO: KATHERINE THAIS NUNO PEREIRA MOREIRA - ES21495

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COISA JULGADA. ROUBO TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PERMANENTE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAJORANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público, por Luiz Gabriel de Almeida Simões e por Fabiano Fernandes Paniago contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar os réus pela prática de roubo triplamente majorado na forma tentada (art. 157, § 2º, I, II e V, c/c o art. 14, II, do Código Penal) e absolvê-los da imputação de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13), com fundamento na coisa julgada. O Ministério Público pleiteia a condenação pelo crime de organização criminosa; a defesa de Fabiano Fernandes Paniago postula a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da pena; e a defesa de Luiz Gabriel de Almeida Simões requer a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a autoria delitiva do crime de roubo imputada a um dos réus está comprovada, afastando a tese de insuficiência probatória; (ii) estabelecer se a absolvição pelo crime de organização criminosa deve ser mantida com fundamento na coisa julgada, em razão de condenação anterior pelo mesmo delito permanente; (iii) determinar se a dosimetria da pena do crime de roubo merece reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria do crime de roubo majorado tentado está devidamente comprovada pelo coeso acervo probatório, notadamente pelo detalhado depoimento da vítima, pelo reconhecimento de um dos réus por testemunha durante os atos preparatórios de locação do veículo utilizado no crime, por dados de GPS que posicionam o automóvel na cena do crime e pelas confissões extrajudiciais dos corréus, que se alinham às demais provas.

A condenação do apelante em outra ação penal por crime patrimonial com idêntico
modus operandi
(arrombamento de caixa eletrônico) e na companhia dos mesmos corréus, um mês após o delito em apuração, embora não sirva como fundamento isolado, corrobora a existência de vínculo associativo e reforça a verossimilhança da prova da participação.

O crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13) possui natureza permanente, cuja consumação é una e se prolonga no tempo enquanto perdurar o vínculo associativo, não se renovando a cada crime-fim praticado pelo grupo.

A existência de condenação anterior dos réus pelo mesmo delito de organização criminosa, referente ao mesmo período de atuação, configura coisa julgada material, o que impede nova condenação pela mesma imputação em respeito à garantia do
ne bis in idem
, conforme precedente qualificado desta Câmara (Apelação Criminal nº 0006168-21.2017.8.08.0035).

A exasperação da pena-base mostra-se idônea, pois as consequências do crime extrapolaram o tipo penal, em razão dos prejuízos causados pelo
modus operandi,
diante do severo terror psicológico infligido à vítima — que rendida com arma de fogo, amarrada, recapturada após tentativa de fuga e abandonada em local ermo — e do profundo abalo à ordem pública em município de pequeno porte.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, reafirmado em julgamento recente da Terceira Seção daquela Corte.

A aplicação da fração de aumento de 1/2 na terceira fase da dosimetria, em razão das três majorantes do roubo, encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo número de agentes (quatro) e pela acentuada brutalidade empregada contra a vítima, que teve a liberdade restringida de forma qualificada.

A aplicação da fração mínima de redução de 1/3 pela tentativa é proporcional ao
iter criminis
percorrido, uma vez que os agentes estiveram muito próximos da consumação do delito, iniciando o arrombamento do caixa eletrônico com maçarico, sendo a ação interrompida por circunstância alheia às vontades (esgotamento do oxigênio do equipamento).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A comprovação da autoria delitiva, para afastar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pode se basear em um conjunto probatório coeso e harmônico, incluindo depoimentos, reconhecimentos e provas técnicas, mesmo na ausência de prisão em flagrante ou de confissão em juízo.

O crime de organização criminosa possui natureza de delito permanente, de modo que a existência de condenação anterior pelo mesmo fato, abrangendo o período de atuação do grupo, obsta nova persecução penal pela mesma imputação em processos que apuram os crimes-fim, em observância à coisa julgada e à vedação ao
bis in idem
.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem que as consequências do crime, como o severo abalo psicológico à vítima e o impacto na ordem pública local, ultrapassaram a normalidade do tipo penal.

O aumento da pena na terceira fase do crime de roubo em fração superior à mínima legal exige fundamentação na gravidade concreta dos fatos, como o número de agentes acima do mínimo e a brutalidade empregada, não bastando a mera menção ao número de majorantes (Súmula 443/STJ).

A fração de diminuição pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido; quanto mais próximo da consumação o agente chegar, menor será a redução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 14, inciso II; art. 157, § 2º, incisos I, II e V. Código de Processo Penal: art. 197; art. 386, inciso VI. Lei nº 12.850/2013: art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0006168-21.2017.8.08.0035; STJ, Súmula nº 231; STJ, Súmula nº 443; STJ, AgRg no HC n. 756.132/DF; STJ, REsp n. 1.869.764/MS; STJ, REsp n. 2.052.085/TO; STJ, REsp n. 2.057.181/SE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001470-16.2014.8.08.0022

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, LUIZ GABRIEL DE ALMEIDA SIMOES E FABIANO FERNANDES PANIAGO

Advogado do(a) APELANTE: KATHERINE THAIS NUNO PEREIRA MOREIRA - ES21495
Advogado do(a) APELANTE: THARGUS RANIERI ROLDAO - DF45570

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
CELSO RODRIGO FERREIRA, LUIZ GABRIEL DE ALMEIDA SIMOES, FABIANO FERNANDES PANIAGO, LUIS HENRIQUE NASCIMENTO SILVA

Advogado do(a) APELADO: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596
Advogado do(a) APELADO: THARGUS RANIERI ROLDAO - DF45570
Advogado do(a) APELADO: KATHERINE THAIS NUNO PEREIRA MOREIRA - ES21495

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por LUIZ GABRIEL DE ALMEIDA SIMÕES E FABIANO FERNANDES PANIAGO

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para:

a)

ABSOLVER
os réus LUIZ GABRIEL DE ALMEIDA SIMÕES, CELSO RODRIGO FERREIRA, FABIANO FERNANDES PANIAGO e LUIS HENRIQUE NASCIMENTO SILVA da imputação do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, em razão do reconhecimento de coisa julgada;

b)

CONDENAR
os referidos réus como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, aplicando as seguintes penas:

LUIZ GABRIEL DE ALMEIDA SIMÕES:
05 (cinco) anos de reclusão e multa, em regime inicial semiaberto.

CELSO RODRIGO FERREIRA:
06 (seis) anos de reclusão e multa, detraído o tempo de prisão provisória para a pena remanescente de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

FABIANO FERNANDES PANIAGO:
06 (seis) anos de reclusão e multa, em regime inicial semiaberto.

LUIS HENRIQUE NASCIMENTO SILVA:
05 (cinco) anos de reclusão e multa, declarando-se extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena em razão da detração.

Nas razões recursais (ID
50919448
)
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pugna pela reforma da sentença, a fim de que os réus sejam também condenados pelo crime de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13), sustentando a inocorrência de
bis in idem
, por se tratar de contextos fáticos distintos.

No ID
48315540,
o
sentenciado
LUIZ GABRIEL DE ALMEIDA SIMÕES
requer a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão para conduzir a pena aquém do mínimo, a redução da fração de aumento das majorantes para 1/3 e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3), com a consequente fixação do regime aberto.

Por sua vez, o apelante
FABIANO FERNANDES PANIAGO
(ID 49438715) busca, em síntese, a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena.

Contrarrazões apresentadas pelas defesas de Luiz Gabriel de Almeida Simões (ID
56420296)
, Luiz Henrique Nascimento Silva (ID
63556204
)
, Celso Rodrigo Ferreira (
id 64507745)
e Fabiano Fernandes Paniago (ID 14316613), pugnando pelo não provimento do recurso ministerial.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões (ID
54459457 e
ID
54459458
), manifestou-se pelo desprovimento dos recursos defensivos.

A
D
outa Procuradoria de Justiça, em seu
P
arecer
(ID 14808914)
, opina pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento dos recursos defensivos.

A respeito dos fatos, emerge da
D
enúncia que,
em 11 de outubro de 2014, por volta das 03h30min, na Lanchonete Califórnia, em Ibiraçu/ES, os acusados LUIZ GABRIEL DE ALMEIDA SIMÕES, CELSO RODRIGO FERREIRA, FABIANO FERNANDES PANIAGO e LUIS HENRIQUE NASCIMENTO SILVA, em comunhão de desígnios e com emprego de arma de fogo, renderam o vigilante do estabelecimento, RAFAEL MARTINS DE SOUZA, com o objetivo de subtrair valores de um caixa eletrônico do Banestes localizado no interior do comércio.

Ato contínuo, os agentes restringiram a liberdade da vítima por aproximadamente 40 minutos, amarrando-a e mantendo-a sob vigilância nos fundos do estabelecimento enquanto tentavam arrombar o caixa eletrônico com o uso de um maçarico. A subtração dos valores não se consumou, mas os denunciados subtraíram o equipamento de videomonitoramento do local. Após a tentativa frustrada, a vítima, que havia conseguido se soltar, foi novamente capturada, amarrada e colocada no banco traseiro de um veículo, sendo posteriormente abandonada em um local ermo.

Imputa-se, ainda, na inicial acusatória, a constituição de organização criminosa, com emprego de arma de fogo, voltada à prática de crimes de furto a caixas eletrônicos em diversas localidades.

Devidamente processados, os
apelantes
foram condenados pela prática d
o crime de roubo
triplamente
majorado
na forma tentada
,
porém, absolvidos quanto à
imputação de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurs
o
s
e passo à análise do mérito.

1. Quanto ao crime de roubo

A defesa do apelante FABIANO FERNANDES PANIAGO sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
. Alega que sua condenação se fundamentou em provas frágeis, por não ter sido preso em flagrante, por não ter sido reconhecido pelas vítimas e pela negativa de reconhecimento por parte do corréu Luiz Gabriel.

Tais argumentos, contudo, não se sustentam diante de uma análise aprofundada e conglobante do acervo probatório.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado tentado encontram-se sobejamente comprovadas pelo acervo probatório coligido aos autos, notadamente pelo Boletim Unificado de Ocorrência (fls. 05/07), Termo de Declaração da Vítima (fls. 13/16), Auto de Apreensão (fl. 143), Relatório de Investigação Policial (fl. 18) e, de forma contundente, pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A vítima,
Rafael Martins de Souza
, vigilante do estabelecimento, narrou em juízo, de forma coesa e detalhada, a dinâmica da empreitada criminosa. Descreveu ter sido abordado por dois indivíduos, um deles portando arma de fogo, e subjugado com violência, sendo amarrado e mantido sob vigilância enquanto os agentes tentavam arrombar o caixa eletrônico. Afirmou que, após conseguir se desvencilhar, foi recapturado, novamente amarrado, colocado em um veículo e abandonado em local ermo, o que demonstra a gravidade da ação e a efetiva restrição de sua liberdade.

Corroborando a autoria imputada aos réus, a testemunha Eliana Maria Baldotto Bortolini Secomandi Toledo, proprietária da locadora, reconheceu o réu Luís Henrique Nascimento da Silva como o indivíduo que locou o veículo Corsa Classic, cor prata — utilizado no crime —, mediante a apresentação de uma CNH falsa.

De maneira ainda mais crucial, a testemunha Ailson Pereira dos Santos, funcionário da referida locadora, reconheceu, em sede policial (fls. 44/46), “
sem dúvida alguma
”, os réus FABIANO FERNANDES PANIAGO e CELSO RODRIGO FERREIRA como as pessoas que acompanhavam Luís Henrique nas visitas ao estabelecimento para a locação e vistoria do veículo.

Destaca-se que este reconhecimento positivo, realizado por testemunha isenta e sem interesse no deslinde da causa, estabelece um vínculo inequívoco entre o apelante Fabiano e os atos preparatórios essenciais ao crime, notadamente a obtenção do meio de transporte que viabilizaria a chegada ao local e a fuga subsequente.

Além disso, as confissões extrajudiciais de Luís Henrique e Luiz Gabriel, ainda que retratadas parcialmente em juízo, quando alinhadas ao robusto conjunto probatório, servem como elemento de convicção, nos termos do art. 197, do Código de Processo Penal.

Destarte, a participação do apelante não se resume a um mero indício isolado, mas se insere em uma cadeia lógica de eventos comprovados nos autos.

Ressalte-se que a prova documental, consubstanciada nos registros do dispositivo de GPS do veículo locado (fls. 79/92), demonstra que o automóvel Corsa Classic, em cuja locação o apelante Fabiano esteve presente, efetivamente se encontrava nas imediações do local do crime na data e hora dos fatos.

Em contrapartida, a tese defensiva e a negativa dos demais réus restam isoladas e desprovidas de qualquer suporte fático.

Soma-se a isso a circunstância do apelante ter sido condenado também na Ação Penal nº 0007275-09.2016.8.08.0012, nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, em razão da participação

em crime patrimonial com o mesmo
modus operandi
(arrombamento de caixas eletrônicos) e juntamente com o mesmo grupo (LUIZ HENRIQUE NASCIMENTO SILVA, CELSO RODRIGO FERREIRA e LUIZ GABRIEL DE ALMEIDA SIMÕES), apenas um mês após o delito ora em apreço. Tal fato, embora não sirva como fundamento isolado para a condenação, corrobora a existência de um vínculo associativo estável e de um padrão de atuação conjunta, reforçando a verossimilhança da prova que aponta sua participação neste roubo.

Portanto, a condenação não se baseia em meras conjecturas ou na simples presença do apelante com os demais réus em momentos aleatórios, mas sim em sua comprovada colaboração para o sucesso da empreitada criminosa, evidenciando o
liame subjetivo
e a clara divisão de tarefas. O conjunto probatório é coeso, harmônico e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável, tornando inaplicável o princípio
in dubio pro reo
.

A manutenção da condenação é, pois, medida de rigor.

2.
DO RECURSO MINISTERIAL – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

O Ministério Público pleiteia a condenação dos réus pelo crime de organização criminosa, afastando o reconhecimento da coisa julgada.

Contudo,
análise aprofundada dos V. Acórdãos proferidos por esta Colenda 2ª Câmara Criminal em apelações anteriores
(0006168-21.2017.8.08.0035 )
, envolvendo os mesmos réus e a mesma estrutura delitiva,
revela que a matéria já foi objeto de exaustiva deliberação, existindo precedente qualificado que impede o acolhimento da tese ministerial.

A pretensão ministerial, de que cada empreitada criminosa configuraria um novo e autônomo delito de organização criminosa, ignora a natureza jurídica do tipo penal e contraria frontalmente o entendimento já consolidado por este próprio Órgão Julgador.

No julgamento da Apelação Criminal nº 0006168-21.2017.8.08.0035, esta Egrégia Câmara enfrentou, em sede de preliminar, a tese de litispendência e exceção de coisa julgada em relação ao delito de organização criminosa, arguida pelos réus LUIS HENRIQUE NASCIMENTO SILVA e CELSO RODRIGO FERREIRA.

Ressalte-se que este julgado é de fundamental importância, pois apreciou matéria idêntica à controvérsia do presente recurso, funcionando como precedente qualificado e direcionador da hermenêutica a ser aplicada.

Ao analisar a questão, a Turma Julgadora, de forma unânime, acolheu a exceção de coisa julgada, decotando a condenação pelo crime de organização criminosa, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TENTATIVA DE FURTO À CAIXA ELETRÔNICO – PRELIMINARES DE EXCEÇÃO DE COISA JULGADA - MESMA ORGANIZAÇÃO CONDENADA EM OUTRA AÇÃO PENAL – IMPUTADO EM DUPLICIDADE DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS OBTIDAS PELOS DEPOIMENTOS DOS RÉUS, MODUS OPERANDI DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FILMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO, DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA – PENA-BASE EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRELIMINARES ACOLHIDAS E, NO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
(...)
2. Preliminar.
considerando que o delito de organização criminosa é um crime permanente, há de ser reconhecida na hipótese dos autos a existência de crime único, já que a mesma organização criminosa permaneceu em atuação no Estado do Espírito Santo no período de 07.08.2014 (data do primeiro delito investigado na cadeia de crimes praticados no ano de 2014) até 01.01.2015 (data do último delito investigado). Assim, embora cada ação do grupo criminoso tenha ocasionado uma ação penal diversa, em razão dos sucessivos furtos às agências bancárias praticados no estado no ano de 2014, não se deve imputar em cada uma dessas ações penais a prática do delito de organização criminosa, porquanto seria uma sobreposição do mesmo fato delituoso que se protraiu no tempo.
Acolhida a exceção de coisa julgada arguida, no que concerne ao afastamento da condenação relativa ao crime de organização criminosa, porquanto os apelantes LUIS HENRIQUE NASCIMENTO SILVA e CELSO RODRIGO FERREIRA já foram condenados pelos mesmo fato nos autos da ação penal nº 0007271-69.2016.8.08.0012. 3. Mérito. A defesa sustenta que o apelante Celso foi identificado na filmagem do crime, tão somente por ter um biotipo semelhante a um dos agentes flagrados pelas imagens de videomonitoramento, de maneira que sua condenação estaria calcada em mera presunção obtida no testemunho dos policiais militares. Todavia, há nos autos outras provas que, somadas à imagem do apelante contida na filmagem, permitem uma conclusão segura de que teria participado do crime. Condenação mantida. 3. Dosimetria. Não constato a necessidade de reparos na pena-base, já que o magistrado sentenciante externou fundamentação idônea, calcada em elementos concretos extraídos dos autos. Na sequência, houve a aplicação da fração de 1/3 relativa à tentativa, sendo posteriormente elevada a pena em 1/3 diante da causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155, CP (repouso noturno), restando definitivamente fixada em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime. Assim, por constatar que a pena foi aplicada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantenho-a na forma fixada na sentença condenatória. 4. Regime de cumprimento de pena. Diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, bem como em razão do apelante possuir envolvimento em uma organização criminosa, já reconhecida por sentença judicial transitada em julgada, julgo socialmente recomendado a manutenção do regime inicialmente fechado, diante da recalcitrância do grupo criminoso, o qual já havia praticado delitos no Estado do Espirito Santo no ano de 2013, bem como no Estado de Mato Grosso . 5. Arbitrados honorários advocatícios em favor do defensor dativo. 6. Acolhidas as preliminares de exceção de coisa julgada e, no mérito, desprovidos os recursos.

O V. Acórdão estabeleceu, com esteio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que
"o delito de organização criminosa é um crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo".
Isso significa que a conduta de "integrar" a organização é una e se protrai enquanto perdurar o vínculo associativo, não se renovando a cada crime-fim praticado pelo grupo.

O ponto central da
ratio decidendi
foi a conclusão de que, embora cada ação delitiva (furto/roubo) tenha gerado uma ação penal distinta,
"não se deve imputar em cada uma dessas ações penais a prática do delito de organização criminosa, porquanto seria uma sobreposição do mesmo fato delituoso que se protraiu no tempo".

Observa-se que, quanto ao apelado FABIANO, fora condenado por tal crime na ação penal nº 0007275-09.2016.8.08.0012, aplicando-se, pois, o mesmo entendimento.

Destarte, o argumento ministerial confunde o crime autônomo e permanente de organização criminosa (crime-meio) com os delitos patrimoniais executados pelo grupo (crimes-fim). A diversidade de vítimas, locais e datas dos roubos e furtos justifica a pluralidade de processos por estes crimes, mas não a cisão do vínculo associativo estável que configura o delito único de organização criminosa.

Conforme deliberado no precedente nº 0006168-21.2017.8.08.0035, a multiplicidade de ações penais pelos crimes-fim não autoriza a imputação ao recorrente do crime de organização criminosa. Ora, insistir nesta tese é propor uma reinterpretação que viola não apenas a jurisprudência dos Tribunais Superiores, mas o próprio entendimento já consolidado por esta Turma Julgadora, em ofensa à segurança jurídica e ao princípio do
stare decisis
.

Portanto, a tese ministerial de que
"cada ação criminosa possui um bem jurídico a ser violado, vítima determinada, bem como prévio acordo entre os integrantes [...], compõe-se uma nova organização"
, é manifestamente improcedente e já foi categoricamente rechaçada por esta Colenda Câmara.

Portanto, em sua sentença, o Juízo a quo agiu com acerto ao acolher a preliminar e absolver os réus, em respeito à garantia fundamental do
ne bis in idem
.

No que tange às pretensões da defesa do réu
FABIANO FERNANDES PANIAGO
quanto a tal crime, carecem de interesse recursal, considerando a manutenção da absolvição nestes autos.

3
.
DA APLICAÇÃO DAS PENAS.

Extrai-se das razões recursais do apelante
FABIANO FERNANDES PANIAGO
o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas, a redução da fração da majorante para o mínimo legal (1/3), a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa e a fixação do regime aberto.

Quanto ao apelante
LUIZ GABRIEL DE ALMEIDA SIMÕES
,
também questiona a dosimetria,
pleiteando
a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que a valoração negativa dos
motivos
(lucro fácil) e das
consequências
(prejuízo material) do crime é inidônea.
Quanto à
atenuante da confissão,
pugna pela redução aquém do mínimo legal. Na 3ª fase, r
equer a redução da fração de aumento das majorantes para o mínimo legal de 1/3, alegando ausência de fundamentação concreta para a aplicação da fração de 1/2. Pleiteia, também, a aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu grau máximo (2/3), argumentando que o
iter criminis
percorrido foi mínimo, uma vez que os agentes se evadiram do local sem subtrair os valores, pois o oxigênio do maçarico acabou.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão para todos os réus, exasperando-a em 02 (dois) anos acima do mínimo legal com fundamento na valoração negativa das consequências do crime.

A defesa de Luiz Gabriel alega que tal valoração é inidônea. No entanto, a fundamentação judicial se mostra concreta e idônea.

As consequências do delito extrapolaram o resultado típico esperado e inerente ao tipo penal, uma vez que a ação não se limitou a uma mera tentativa de subtração; houve a destruição do local do crime com o uso de maçarico para arrombar um caixa eletrônico, causando prejuízo material significativo ao estabelecimento comercial.

Ademais, o delito foi praticado em um pequeno município como Ibiraçu, onde a repercussão de um crime com tal
modus operandi
gera um profundo abalo à ordem pública e um sentimento de insegurança na população local, o que justifica a maior reprovabilidade da conduta.

Há, ainda, os efeitos nefastos à vítima direta do crime, o segurança do local, que demonstrou o severo terror psicológico sofrido, considerando a dinâmica da ação (rendido com arma de fogo, amarrado, ter uma tentativa de fuga frustrada, ser recapturado, colocado em um veículo e abandonado em local ermo).

Assim, mantenho a negativação do vetor "consequências do crime" e, diante dos fundamentos expostos, reputo como razoável e proporcional à gravidade das consequências do crime a pena-base fixada.

Na 2ª fase, reconhecida a atenuante da confissão e aplicada redução adequada de 1 (um) ano, o que corresponde à fração redutora de 1/6 (um sexto), atualmente adotada pela jurisprudência pátria.

No que tange à alegação de redução abaixo do mínimo legal, ressalto que o entendimento retratado na Súmula n. 231, do STJ, permanece válido, tendo sido reafirmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, realizado em 14/8/2024.

Na terceira fase, o juízo aplicou a fração de
1/2 (metade)
em razão do reconhecimento das três majorantes do roubo (art. 157, § 2º, I, II e V, CP).

Conforme a Súmula nº 443, do STJ, o aumento na terceira fase exige fundamentação concreta, não bastando a mera indicação do número de majorantes.

No caso vertente, a gravidade concreta do delito justifica plenamente a fração de 1⁄2, tendo em vista que o crime foi praticado por
quatro agentes
, número superior ao mínimo exigido, e a
vítima foi tratada com acentuada brutalidade,
eis que fora
rendida com arma de fogo, amarrada, conseguiu fugir, foi recapturada, amarrada novamente e abandonada à própria sorte em local ermo. Observo que essa conduta denota um desprezo pela vida e integridade física que extrapola o ordinário para o tipo penal, legitimando a maior exasperação da pena.

Quanto à
fração da tentativa
, o critério para sua fixação é o
iter criminis
percorrido.

No caso, os agentes lograram invadir o estabelecimento, render e imobilizar o vigilante e já haviam iniciado o ato final de execução – o corte do caixa eletrônico com maçarico.

Entretanto, a consumação apenas não ocorreu por circunstância alheia à vontade dos agentes (o esgotamento do oxigênio do equipamento). Portanto, o delito esteve muito próximo de seu exaurimento, o que torna escorreita e proporcional a aplicação da fração mínima de redução de
1/3 (um terço)
, em conformidade com a jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC n. 756.132/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023).

Assim, a dosimetria realizada na r. sentença se revela irretocável, não merecendo qualquer reparo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça no que tange aos recursos defensivos,
NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por LUIZ GABRIEL DE ALMEIDA SIMÕES e por FABIANO FERNANDES PANIAGO,
mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)